Tribunal: TJSP
Processo: 1072342-66.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA – Município de São Paulo – Analista de Saúde – Pedido de reconhecimento de direito à "opção definitiva pela jornada especial de 40 horas (J-40), conforme autorização da Lei n. 16.122/2015" – Impossibilidade – Pretensão fundamentada no art. 30, § 5o, da LM no 16.122/15 – Dispositivo que atinge apenas os servidores submetidos à jornada especial de trabalho por convocação –

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA – Município de São Paulo – Analista de Saúde – Pedido de reconhecimento de direito à "opção definitiva pela jornada especial de 40 horas (J-40), conforme autorização da Lei n. 16.122/2015" – Impossibilidade – Pretensão fundamentada no art. 30, § 5o, da LM no 16.122/15 – Dispositivo que atinge apenas os servidores submetidos à jornada especial de trabalho por convocação – Requisito temporal não cumprido – Precedentes – Reexame necessário e recurso de apelação providos.